Tribunal: TJBA
Processo: 8067234-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067234-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: G. A. T. D. O. e outros

Advogado(s)
:
KATIANA MAIA MOROCX, NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE

ACORDÃO

Ementa
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINA COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA SEM LIMITAÇÃO DE SESSÕES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DA TERAP
Ê
UTICA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. MEDIDA SUBSTITUTIVA DA TUTELA ESPECÍFICA. ARTIGOS 297, 497 E 536 DO CPC/2015.
AGR
A
V
O I
NT
ER
NO P
REJUD
I
CA
D
O.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD para garantir o custeio de tratamento multidisciplinar de menor portador de TEA, em clínica particular não credenciada.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar a legalidade do bloqueio das verbas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial liminar que determina o custeio de tratamento especializado para paciente com TEA, diante do reiterado descumprimento pela operadora do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. Na situação dos autos, o bloqueio de valores é medida cabível para obtenção do resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação, como medida substitutiva da tutela específica, nos termos dos arts. 297, 497 e 536 do CPC/2015.

4. Lado outro,
a
manutenção da decisão liminar que fundamenta a ordem de bloqueio já foi objeto de apreciação, pelo tribunal, em agravo de instrumento anterior, com trânsito em julgado, não havendo que se rediscutir o mérito da obrigação de custeio do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067234-08.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como agravados
G. A. T. D. O. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20